Tribunal: TJES
Processo: 0011212-15.2021.8.08.0024
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011212-15.2021.8.08.0024
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
COATOR: SECRETÁRIO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0011212-15.2021.8.08.0024

IMPETRANTE: CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A em face de ato coator supostamente praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, que estaria, de forma ilegal e inconstitucional, “
aplicando uma alíquota de ICMS equivalente a 25% do valor das faturas de energia elétrica (ao invés de adotar a alíquota genérica de 18%) e 25% do valor das faturas sobre serviços de telecomunicações e, com isso, violando os princípios constitucionais da seletividade e da essencialidade
” (página 07 do id 2441199).

Após expor os fundamentos pelos quais entende que a Autoridade coatora estaria a violar seu direito líquido e certo, a Impetrante requer, além de medida liminar, a concessão da segurança no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações com alíquota superior a 18% (dezoito por cento), bem assim a condenação do Estado a proceder a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos.

A Autoridade coatora prestou informações nas páginas 53-78 do id 2441210 e páginas 01-49 do id 2441211.

No Parecer reproduzido nas páginas 57-60 o Ministério Público afirmou a desnecessidade de sua intervenção.

Na Decisão inserida no id 2441214 (páginas 06-07), a MM.ª Juíza da Quarta Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, a quem o feito foi inicialmente distribuído, determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça, haja vista que Secretário de Estado é Autoridade com foro por prerrogativa de função nesta Corte Estadual de Justiça (art. 109, I, “b”, da Constituição Estadual).

Por meio do Despacho contido no id 2465399, determinei a oitiva da Impetrante, da Autoridade coatora e do Estado do Espírito para se manifestarem sobre a definição, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, do Tema n.º 745 da Repercussão Geral (julgado no RE 714139).

Manifestação do Estado do Espírito Santo no id 2577048.

A Impetrante se manifestou na forma da petição inserta no id 2598796.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 15 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 0011212-15.2021.8.08.0024

IMPETRANTE: CASA & VÍDEO RIO DE JANEIRO S/A

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, Casa & Vídeo Rio de Janeiro S/A impetrou Mandado de Segurança em face de ato supostamente coator praticado pelo Secretári
o
de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo, que, segundo a Impetrante:

“(...) de forma absolutamente ilegal e inconstitucional, (...), [vem] aplicando uma alíquota de ICMS equivalente a 25% do valor das faturas de energia elétrica (ao invés de adotar a alíquota genérica de 18%) e 25% do valor das faturas sobre serviços de telecomunicações e, com isso, violando os princípios constitucionais da seletividade e da essencialidade” (página 07 do id 2441199).

No final da petição inicial a Impetrante, com alegação de que seu direito líquido e certo teria sido violado pela Autoridade apontada como coatora, requer a concessão da segurança para o fim de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações com alíquota superior a 18% (dezoito por cento), bem assim a condenação do Estado do Espírito Santo a proceder a restituição dos valores recolhidos indevidamente nos últimos 05 (cinco) anos.

A discussão dos autos, como se vê por esta singela introdução, é relacionada ao Tema n.º 745 da Repercussão Geral, a qual foi assim definida pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF) quando do julgamento do RE 714139:

“Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.”

Para melhor ilustração do tema, cito a ementa do Acórdão prolatado no RE 714139:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade. 1. O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço. 2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa. 3. A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade. 4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. 6. Recurso extraordinário parcialmente provido. 7.
Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)
. (RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 14-03-2022 PUBLIC 15-03-2022). (Sem grifo no original).

Nota-se, pela simples leitura da ementa do Acórdão, que o STF, em julgado com caráter vinculante (art. 927, III, do Código de Processo Civil – CPC), concluiu de forma assemelhada àquela buscada pela Impetrante, isto é, no sentido de que há violação ao princípio da seletividade a fixação de alíquota de ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações – itens considerados essenciais – em patamar superior ao das operações em geral.

Ocorre que o STF modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estipulando, de forma bastante clara e bem didática, que ela só será capaz de produzir efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, com a ressalva, apenas, daquelas ações ajuizadas até 05.02.2021.

O Ministro Dias Toffoli, Relator designado para elaboração do Acórdão, assim se manifestou quando propôs a tese da modulação de efeitos que restou vencedora:

“Desde já, esclareço que modifico a proposta anteriormente por mim elaborada, a fim de se estabelecer que a decisão da Corte produza efeitos não a partir do início do exercício financeiro de 2022 (como havia eu sugerido na última sessão), mas sim a partir de 2024, primeiro exercício financeiro regido pelo próximo plano plurianual (PPA) de cada unidade federada.

Para efeito de facilitar a apreciação dessa proposta, retomo os argumentos dos quais me utilizei na última sessão de julgamento deste caso e, após, acrescento novos elementos, os quais me convenceram da necessidade de se postergar o início da produção dos efeitos da decisão da Corte.

Em relação ao ICMS sobre energia elétrica, verifica-se que a adoção da tese de repercussão geral acima impactará, de maneira relevante, as

finanças de diversos estados, sendo certo, afora isso, que várias unidades federadas editaram leis em dissonância com tal tese, gerando receitas e expectativas de receitas até então tidas legítimas.

No tocante ao ICMS sobre telecomunicações, consignei que a legislação questionada não acompanhou a evolução econômico-social (paulatinamente, os serviços de telecomunicação passaram a ser contratados por pessoas com menor capacidade contributiva),
tornando-se
, com o passar do tempo, inconstitucional.

Em seguida, aduzi ser extremamente difícil estabelecer qual seria o momento exato em que a lei teria passado a ser inconstitucional. Além disso, realcei que a lei questionada continuou a ser aplicada, com presunção de constitucionalidade, gerando receitas e expectativas de receitas para o Estado de Santa Catarina. Note-se que esse ou aquele argumento também pode ser aplicado em relação às legislações de outros estados ou mesmo do Distrito Federal.

De mais a mais, vale complementar a argumentação com notícias veiculadas na mídia a respeito do julgamento do presente tema, revelando, em certa medida, a magnitude do impacto da decisão da Corte nas contas públicas.

Por exemplo, recentemente, o Jota publicou matéria, da qual participou o Diretor institucional do Comitê Nacional dos Secretários de Estado da Fazenda (Comsefaz), indicando que 'a redefinição da alíquota, se seguido o entendimento do STF pelos estados em legislações locais, representaria uma perda anual estima por eles de R$ 26,6 bilhões'. Por seu turno, o jornal Diário do Nordeste apontou que, no Ceará, a decisão da Corte enseja 'perda de cerca de R$ 1,6 bilhão por ano na arrecadação do ICMS'.

Recentemente, recebi em audiência os governadores dos estados e as respectivas procuradorias, os quais também peticionaram nos autos reproduzindo tabela na qual identificam que o impacto anual da decisão da Corte, tomando como base preços de 2019, varia, a depender do estado, de R$ 19 milhões (Estado de Roraima) a R$ 3,59 bilhões (Estado de São Paulo). Ainda a título de exemplo, vale citar que, à luz da mesma tabela, o impacto anual será (com arredondamento) de R$ 1,45 bilhão para o Estado da Bahia; de R$ 1,66 bilhão para o Estado do Goiás; de R$ 3,08 bilhões para o Estado de Minas Gerais; de R$ 3,10 bilhões para o Estado do Paraná; de R$ 2,32 bilhões para o Estado do Rio de Janeiro; de R$ 3,26 para o Estado do Rio Grande do Sul; e de R$ 1,49 para o Estado de Santa Catarina.

Como se percebe, os montantes são elevados. É certo, ainda, que as perdas de arrecadação ocorrem em tempos difíceis e atingem estados cujas economias já estão combalidas.

(...).

Ademais, considero importante ressalvar da modulação dos efeitos da decisão certas ações já ajuizadas. Note-se que medida como essa tem sido muito utilizada pela Corte (vide, v. g., os julgamentos da ADI nº 5.469/DF-ED e do RE nº 574.706/PR-ED). Resta definir qual marco temporal razoável e condizente com as particularidades do presente caso deve ser adotado, a fim de se identificarem quais são as ações a ser ressalvadas.

Julgo ser mais adequado adotar como marco o dia no qual foi proferido o voto do Ministro Marco Aurélio, isto é, 5/2/21 (data do início do julgamento do mérito). De um lado, isso prestigiará aqueles que já haviam ingressado com ação até essa data. Do outro lado, não serão ressalvadas as ações ajuizadas após esse marco.

Vale registrar o que disseram diversos estados da federação: 'o movimento de judicialização se intensificou nos últimos dias de julgamento do Tema 745/RG'. A proposta de modulação sugerida visa a combater tal espécie de corrida ao Poder Judiciário, a qual me parece muito prejudicial, considerando as citadas particularidades do presente tema e o mencionado contexto econômico-social do País e dos estados da Federação.”

Em razão, portanto, da modulação de efeitos adotada pelo STF, demandas, mesmo que relacionadas ao tema, mas ajuizadas após o início do julgamento do RE 714139 não foram contempladas pela ressalva, isto é, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade só serão produzidos a partir do exercício financeiro de 2024 – em suma, até 2024 é lícita a cobrança das alíquotas de ICMS atualmente previstas nas respectivas legislações dos Estados sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações.

No caso, o Mandado de Segurança em análise, com a devida vênia da Impetrante, não está contemplado pela ressalva, haja vista que foi ajuizado em 15.06.2021 (página 01 do id 2441199), depois, portanto, do início do julgamento (ocorrido em 05.02.2021) do Tema n.º 745 pelo STF.

Desse modo, com razão o Estado do Espírito Santo (id 2577048) ao pontuar, com citação a Hely Lopes Meirelles, que direito líquido e certo é aquele apto a ser exercitado no momento da impetração, entendimento que também encontra amparo na doutrina de Bruno Garcia Redondo, Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer, para quem:

“Em suma, liquidez e certeza do direito nada mais são do que a imposição, ao impetrante, do ônus processual de demonstrar,
já no momento da propositura do mandado de segurança
, que os fatos narrados são notórios, incontroversos ou passíveis de demonstração imediata por meio de prova pré-constituída, essencialmente documental. (...).” (
In
“Mandado de Segurança”, Comentários à Lei 12.016/2009. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p. 43 – sem grifo no original).

A conclusão, portanto, é a de que a Impetrante, neste momento e pela modulação de efeitos empregada pelo STF na definição do Tema 745,
não possui direito líquido e certo à aplicação da alíquota de 18% (dezoito por cento) incidente sobre o ICMS respeitante à energia elétrica e aos serviços de telecomunicação
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por exemplo, já concluiu da mesma forma proposta neste voto, como se vê no seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO - ESTADO DE MINAS GERAIS - PREVISÃO LEGAL DE ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) E 27% (VINTE E SETE POR CENTO), RESPECTIVAMENTE - INSURGÊNCIA CONTRA LEI DE EFEITOS CONCRETOS - NÃO CARACTERIZAÇÃO - CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO - PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE - ART. 155, §2°, III, CF - FACULDADE CONFERIDA AO LEGISLADOR ESTADUAL - ADOÇÃO DA SELETIVIDADE - OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE - TEMA N. 745, DA REPERCUSSÃO GERAL - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024 - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. Configurada a ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em ato minimamente indicativo da prática de ato coator, mostra-se autorizado o manejo da ação mandamental. A Constituição da República, em seu art. 155, §2°, III, prevê que compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição do ICMS, facultada a adoção do princípio da seletividade, em decorrência da essencialidade das mercadorias e dos serviços. De acordo com o Tema nº 745 da repercussão geral, "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços".
Independentemente da elucubração a ser feita relativamente à legislação mineira (Lei nº 6.763/1975), no sentido da utilização pelo Estado de Minas Gerais da seletividade do ICMS, para, em um segundo momento, adentrar-se na análise da observância do obrigatório critério da essencialidade, há de se ter em mente que a Excelsa Corte modulou os efeitos do enunciado vinculativo extraído do Tema n. 745, ressalvando expressamente a sua aplicação apenas a partir do exercício financeiro de 2024, com exceção das ações judiciais ajuizadas anteriormente a 05/02/2021. Tendo em conta que o presente "mandamus" foi ajuizado posteriormente ao referido termo - 24/06/2021 -, afasta-se a aplicação "in casu" do enunciado vinculativo extraído do Tema n. 745 e surge hígida, até o exercício financeiro de 2024, a exação na forma como capitulada no art. 12, I, "a" e "j", da Lei Estadual nº 6.763/75. . Ausente o atual direito líquido e certo da empresa impetrante de ser tributada pela alíquota estabelecida inciso I, do art. 12, da Lei Estadual n. 6.763/75, mantém-se a improcedência proclamada na origem, ainda que por outros fundamentos
. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.026892-4/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Junior, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/0022, publicação da súmula em 16/05/2022). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Tributário.
ICMS. Restrição da alíquota do tributo sobre o consumo de energia. Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do RE 714.139/SC (Tema nº 745/STF). Tese, porém, inaplicável no caso. Modulação dos efeitos da decisão às ações em curso no momento do julgamento pela Suprema Corte. Mandado de segurança impetrado em 11/11/2021
. Ausência de violação a direito líquido e certo. Aplicação do entendimento fixado pelo Órgão Especial desta Corte no julgamento da ArgInc. nº 00441018-45.2016.8.26.0000. Precedentes. Sentença denegatória da segurança mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1027236-24.2021.8.26.0405; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro de Osasco - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 18/05/2022). (Sem grifo no original).

Assim, em razão da inexistência de violação atual a direito líquido e certo amparável por Mandado de Segurança, minha conclusão é no sentido de denegar a segurança postulada pela Impetrante na petição inicial.

Do exposto, denego a segurança pleiteada na petição inicial.

Condeno a Impetrante ao pagamento de eventuais custas remanescentes.

Sem condenação em honorários, conforme previsão contida no art. 25 da Lei n.º 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança).

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA DENEGAR A SEGURANÇA POSTULADA.

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ICMS. ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. STF. TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DA ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AOS DAS OPERAÇÕES EM GERAL. SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. RESSALVA QUE NÃO CONTEMPLA A IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Mandado de segurança com alegação de violação de direito líquido e certo concernente na adoção de alíquota de ICMS sobre energia elétrica e serviços de telecomunicações em patamar superior àquelas fixadas para as operações em geral. 2. Caso concreto relacionado ao Tema n.º 745 da Repercussão Geral. Tese fixada pelo e. STF no julgamento do RE 714139: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 3. O e. STF, quando da fixação da Tese de Repercussão Geral relacionada ao Tema 745, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estipulando que só produzirá “efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21)”. 4. Hipótese em que não há violação a direito líquido e certo no momento da impetração do mandado de segurança, eis que proposto depois do início do julgamento do mérito da Repercussão Geral afeta ao Tema 745 pelo e. STF, de modo que a parte impetrante não está contemplada pela ressalva adotada pelo Pretório Excelso. Precedentes. 5. Segurança denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.